Tribunal: TJBA
Processo: 8026879-82.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8026879-82.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: EUNICE NERI TEIXEIRA Advogado(s):ANTONIO JORGE FALCAO RIOS ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. MAGISTÉRIO ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE (GEAC). PROFESSORA INATIVA COM PARIDADE. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1169/STJ. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA CUMULAÇÃO COM SUBSÍDIO. INCIDÊNCIA SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO REAJUSTADO AO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. ASTREINTES. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença oriundo do Mandado de Segurança Coletivo nº 8019104-26.2020.8.05.0000, rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e manteve a exigibilidade da obrigação de fazer consistente na implantação da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC), no percentual de 31,18% sobre o vencimento básico, em favor de professora aposentada com direito à paridade remuneratória. O agravante sustentou a necessidade de liquidação prévia do julgado, a inexigibilidade da obrigação em razão da incompatibilidade da GEAC com o regime de subsídio instituído pela Lei Estadual nº 12.578/2012, a absorção da gratificação pelo subsídio e pelo piso nacional do magistério, bem como a impossibilidade de aplicação de multa diária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se o cumprimento individual da sentença coletiva exige prévia liquidação ou sobrestamento em razão do Tema 1169 do STJ; (ii) estabelecer se a obrigação de implantar a GEAC é inexigível diante do regime de subsídio instituído pela Lei Estadual nº 12.578/2012; (iii) determinar se a GEAC foi absorvida pelo subsídio, pela VPNI ou pelo Piso Nacional do Magistério, inviabilizando sua implantação nos moldes do título executivo; e (iv) verificar se é cabível a imposição de multa diária para compelir o cumprimento da obrigação de fazer. III. RAZÕES DE DECIDIR O título executivo coletivo definiu de forma precisa os beneficiários da condenação e os critérios de cálculo da GEAC, permitindo a execução mediante simples cálculos aritméticos, sem necessidade de liquidação prévia. O Tema 1169 do STJ aplica-se às execuções fundadas em sentenças coletivas genéricas envolvendo obrigação de pagar quantia certa, não alcançando cumprimento de sentença voltado à efetivação de obrigação de fazer. O acórdão transitado em julgado no Mandado de Segurança Coletivo nº 8019104-26.2020.8.05.0000 enfrentou expressamente a alegação de incompatibilidade entre a GEAC e o regime de subsídio, reconhecendo a possibilidade de sua percepção pelos inativos com paridade. A coisa julgada material impede a rediscussão, em sede de cumprimento de sentença, de matérias decididas ou que poderiam ter sido deduzidas na fase de conhecimento. A arguição de inexigibilidade do título executivo com fundamento nos arts. 525, § 12, e 535, § 5º, do CPC não pode ser utilizada como sucedâneo de ação rescisória para desconstituir capítulo expressamente decidido no título judicial. As fichas financeiras da exequente não demonstram a efetiva e integral absorção da GEAC pelo subsídio ou pela vantagem pessoal decorrente da Lei Estadual nº 12.578/2012. A jurisprudência da Seção Cível de Direito Público do TJBA reconhece que a instituição do regime de subsídio não assegurou a incorporação integral da GEAC aos proventos dos inativos e pensionistas com paridade. O Piso Nacional do Magistério corresponde ao vencimento básico da carreira, conforme entendimento firmado pelo STF na ADI 4.167/DF. A GEAC possui base de cálculo vinculada ao vencimento básico e, por isso, deve incidir sobre o valor deste já reajustado ao piso nacional, não podendo ser absorvida pela complementação destinada a atingir o patamar mínimo legal. Os precedentes invocados pelo Estado da Bahia acerca da composição remuneratória do piso nacional tratam de situações normativas distintas e não afastam a incidência da GEAC prevista na legislação estadual. A multa cominatória prevista no art. 537 do CPC constitui meio legítimo de coerção para assegurar o cumprimento específico da obrigação de fazer imposta à Fazenda Pública. O valor da multa diária foi fixado em patamar razoável e proporcional, com limitação global apta a evitar enriquecimento sem causa e desproporcionalidade. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8026879-82.2026.8.05.0000, em que figuram, como Agravante, ESTADO DA BAHIA, e, como Agravada, EUNICE NERI TEIXEIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Des. Jorge Barretto Relator (assinado eletronicamente)